Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-59.2023.8.11.0079
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-59.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS FAGNER FERREIRA LIMA - CPF: 632.194.483-13 (APELADO), EVANUEL DA SILVA - CPF: 716.373.604-52 (APELADO), PAULO RICARDO DOS SANTOS MORAES - CPF: 617.881.873-42 (APELADO), POLIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.747.851-78 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA - CPF: 042.129.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. A ré foi flagrada guardando e mantendo em depósito 68 unidades de cocaína, 10g de cocaína a granel, 193g de maconha e 2,9g de pasta base, em seu estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (
ii
) analisar o pedido de redução da pena-base; e (
iii
) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado com alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que
realizaram o flagrante, conforme Enunciado
Orientativo
n. 8 TJMT.

2. A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Preenchidos os requisitos legais e em consonância com o Tema 1139/STJ, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com consequente fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar decreto condenatório.
2
. É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a apl
icação do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
.
33,
caput

e §4º; CP,
arts
. 33, §

2º, "c", e 59.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1139/STJ; Enunciado
Orientativo
n. 8 TJMT; STJ, HC 262.582/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
POLIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
contra sentença pro
latada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (
MT
)

que
, julgando

procedente a pretensão punitiva estatal
condenou

a
apelante
à pena
privativa de liberdade
de
6

(seis)
ano
s
e
3 (três)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de
563 (quinhentos e sessenta e três)
dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto

(Id.
28
2638433
– p.
306-312
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição da acusada, ao argumento de que os entorpecentes não lhe pertenciam. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicialmente estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da concessão do benefício do tráfico privilegiado
(Id. 282638436 – p. 322-326)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
2
82638440 – p. 330-338
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do apelo defensivo, mantendo
inalterada
a sentença de primeiro grau (Id.
2
91529899 – p. 342-350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
a
ré.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
POLIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
(MT)
.

a) Do pleito de absolvição por ausência de provas:

Como consignado, a
defesa sustenta

quenão há provas suficientes

de

que a droga encontrada no bar/residência de Poliana lhe
pertencesse ou que ela tivesse ciência de sua existência. Aduz que
na noite anterior à abordagem policial
ela realizou
umafestaem seu estabelecimento

e que amovimentação intensa de pessoas, aliada àestrutura precária do imóvel

(sem portão e com a porta danificada), permitiu queterceiros introduzissem a droga no local sem seu conhecimento.

Com
esses argumentos
,
requer que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) deve ser reformada, poisnão há provas suficientes quanto à autoria delitiva
.

Não assiste razão à
apelante
.

De início, como consignado pela própria defesa, não h
á qualquer irresignação quanto à
materialidade delitiva, estando devidamente comprovado por meio dos documentos constantes no inquérito policial, além das declarações colhidas em ambas a fases da persecução penal.

Vejamos fragmento da denúncia:

FATO – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33,
caput,
Lei

n
.
11.343/06):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24
de

junho
de 2023, por volta das 11h40min, no Bar da Poliana, localizado na Rua Leonardo,

próximo a Creche Municipal, no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, a denunciada POLIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em 68 (sessenta e oito) unidades de cocaína; 10 (dez) gramas de cocaína; 193 (cento e noventa e três) gramas e 6 (seis) centigramas de maconha; 2,9 gramas análogas a pasta base de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (ID 127214434), termo de apreensão (ID 127214438) e Laudo Pericial (
IDs
127214964 e 127214965)

(...).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos,

agentes da polícia militar realizavam
rondas próximo
a Creche Municipal, momento em que

receberam uma denúncia anônima, relatando, em síntese, que estava acontecendo
tráfico

de drogas ilícitas no Bar da Poliana, lugar conhecido como ponto de tráfico e que tinha três

homens morenos comprando drogas.

A partir daí, a equipe realizou rondas nas proximidades do
local

do
fato, sendo possível visualizar os três homens na frente do

bar e uma mulher entregando

dois invólucros, aparentando ser maconha.

Durante a abordagem foi realizado a busca pessoal nos
suspeitos

DOUGLAS
, EVANUEL
e
PAULO RICARDO
, não sendo localizado nada de ilícito, contudo, foi

localizado no local dois invólucros descartados.

Em ato contínuo, a equipe se deslocou até o Bar da Poliana,
a

fim
de averiguar os fatos contidos na denúncia, sendo localizada a denunciada
POLIANA

NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e, ao realizar a busca visualizaram 3 (três) pinos análogos a

cocaína em cima do balcão do bar e mais duas meias infantis contendo

65 (sessenta e cinco)

pinos de cocaína

(Id.
282638881
–
p.
250-252
).

Exsurge dos autos que Poliana Nascimento de Oliveirafoi flagrada, no município deBom Jesus do Araguaia (MT),guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentescom a finalidade de comercialização, no interior de seu bar.
Os elementos colhidos durante a investigação demonstram que a
ação policial teve início apósdenúncia anônimaindicando que o “Bar da Poliana” seria ponto de tráfico.
Ao realizarem o referido acompanhamento, os p
oliciais
militares
visualizaram uma mulher entregando invólucros a três homens
,
que aparentava s
er cocaína.

Após isso e a localização de invólucros descartados foi

realizada busca no
interior do bar,
quando
os policiais encontraram
3
pinos de cocaína sobre o balcãoe, em duas meias infantis,mais 65 pinos de cocaína
, sendo apreendidos no total
68 unidades de cocaína, 10g de cocaína a granel, 193g de maconha e 2,9g de pasta base.

Perante a autoridade policial, colheu-se o depoimento de
Fernando
Édio
Pereira da Silva
, policial militar relatou que prestava apoio à ocorrência e confirmou o depoimento do 3º
Sgt
PM Cunha. Informou que após denúncias anônimas de que havia tráfico no “Bar da Poliana”, a equipe visualizou três homens em frente ao local recebendo invólucros de uma mulher.
Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir e descartaram dois invólucros, que foram apreendidos e identificados comomaconha. No interior do bar, os policiais encontraramPoliana Nascimento de Oliveirae, em buscas, localizarampinos de cocaína sobre o balcão,mais 65 pinos escondidos em meias,

maconha

prensada,

dinheiro

trocado,

joias,

balança

de

precisão,maquininhas de cartãoecelulares
(Id.
282637885 – p. 26-27
).

Em juízo, foi realizada a oitiva do
policial militar
Luiz Henrique que afirmou:

Que eu estava de serviço no dia,
a
gente estava patrulhando ali próximo ao local do fato né? Do Bar da Poliana. Que fomos abordados por populares ali que queriam denunciar a respeito que estava ocorrendo tráfico. Que passaram algumas informações. Que a gente começou, a partir daí, a levantar algumas informações lá e fazer alguns patrulhamentos ali próximo para poder visualizar e identificar a denúncia.
Que a gente conseguiu ver algumas pessoas entrando e saindo e, posteriormente, a gente decidiu abordar um grupo de
rapaz
lá, eram três homens que saíram de lá. Que quando estávamos patrulhando ao redor, visualizamos né? Fazer entrega de um objeto para esses rapazes e a gente abordou logo em seguida, eles correram um pouco
,
mas conseguimos abordar eles e aí identificamos as substâncias né? (...) Que a partir daí, nós demos continuidade ao flagrante entramos no bar dela lá que estava aberto lá e logo no balcão, a gente conseguiu visualizar uns, eu não lembro a quantidade, mas tinha alguns pinos de cocaína e umas meias. A hora que a gente abriu essa meia
, tinha
mais pinos também de cocaína e aí, adentro do bar, umas prateleiras, a gente conseguiu achar mais então, entorpecentes, mais drogas ali (...). Que a gente achou balança de precisão também
, tinha
tanto pinos de cocaína,
como
maconha e pasta base (...)
. Que tinha uns pinos ali em cima do balcão e uma meia e dentro dessa meia tinha pinos também de cocaína. Aí os outros entorpecentes, no caso a maconha e a pasta base, estava dentro de
uma outra

caixa (...). Que essa caixa estava em um local reservado para quem trabalhava no bar
(...). (Id.
282638429 – p. 304
) (grifos meus).

Portanto, concluo que a autoria delitiva
está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente pelo depoimento do policial militar
que realiz
ou
o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório,
demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem ocorreu em razão
de presenciarem o comércio ilícito de entorpecentes
, o que motivou a ação policial.

A abordagem culminou na apreensão
cocaína
, maconha

e pasta base
preparados
para comercialização que
estavam guardados n
o estabelecimento comercial/residência
da apelante.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Destaco, ainda, que a
tese defensiva no sentido de que os entorpecentes apreendidos no interior
do estabelecimento
não pertenciam
à
apelante não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos
pois
, além de ser uma tese isolada, trata-se de mera alegação desacompanhada de elementos probatórios capazes de afastar a flagrância da ré.

Ademais, o policial militar ouvido em juízo afirmou que além dos entorpecentes apreendidos sobre o balcão do bar,

foi localizada uma

caixa de papelãoem uma

prateleira, a qual continha substâncias entorpecentes. Ressaltou que referida prateleiraestava situada em local reservado, de acesso restrito ao público em geral, circunstância quefragiliza a tese defensivade que os entorpecentes teriam sido deixados por terceiros, de forma aleatória, durante uma festa. Tal elementoreforça a conclusão de que a ré tinha plena ciência da existência e do armazenamento do material ilícitoencontrado no interior do estabelecimento.

Portanto, es
tando comprovado que
a
apelante

guardava
os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

b) Do pleito de redimensionamento da pena privativa de liberdade e sua fixação no mínimo legal:

Não obstante a alegação defensiva de que a pena deveria ser fixada no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais seriam
favoráveis à ré, tal
pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, com base no disposto no artigo 59
,
do
CP
, em conjugação com o artigo 42
,
da Lei n
.
11.343/2006.

Vejamos:

A culpabilidade é inerente à infração penal; a denunciada não registra
antecedentes
(STJ/444); a conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências; o motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;
as circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se,

em 68 (sessenta e oito) unidades

de cocaína, 10 (dez) gramas de cocaína, 193 (cento e noventa e três) gramas e
6
(seis) centigramas de

maconha e 2,9 gramas análogas a pasta base de cocaína
; as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo
a acusada circunstâncias
judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de entorpecentes, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, arbitrado este em um trigésimo do
salário mínimo
vigente na época do fato, corrigido monetariamente
(...) (Id. 282638433
– p. 306-312
).

Nessa esteira de pensar já decidiu esta Câmara:

2. A
quantidade
e
variedade
de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no
crime de tráfico de drogas, nos termos do
art
.
42
da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
art
. 386, IV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e
42
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
03/07/2024; TJMT, N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, j. 04/03/2020.

(N.U 1000583-60.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025).

Assim,diante da fundamentação idônea apresentada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, mostra-seinviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

c) Do pedido de alteração de regime inicial para cumprimento da pena imposta à ré
em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado
:

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado dosemiaberto para o regime aberto, sob o argumento d
o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/06, conhecida comotráfico privilegiado, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime mais brando.

Passo a analisar.

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para a
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização crimin
osa.

Após detida análise dos autos, constato que a apelante preenche, de forma concomitante, todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A ré é primária, possui bons antecedentes e não há, nos autos, provas que demonstrem seu envolvimento com organização criminosa ou sua dedicação a atividades criminosas à época dos fatos.

Ressalt
o que
não obstante a existência de ação penal em
trâmite contra a ré
relativas
a fatos posteriores ao aqui investigado,
tal circunstância não pode ser utilizada, por si só, para afastar a aplicação do referido benefício.

Nesse sentido, destaco o
Tema n. 1139/STJ, julgado por meio de recurso repetitivo, em que ficou
sedimentado que
é vedada
a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

O tema consolidado uniformiza, no âmbito dos tribunais, a interpretação e os efeitos dos registros criminais para análise da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dessa forma, diante da não reincidência,
presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/o
u organizações criminosas,
reconheço a figura do tráfico
privilegiado em favor da acusada P
oliana Nascimento de Oliveira
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terços)], redimensionando a pena definitiva para
2
(
dois
) ano
s
e
1
(
um
) m
ês
de reclusão e 1
87
(cento e
oitenta e sete
) dias-mult
a.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Poliana
Nascimento de Oliveira
para reconhecer a figura do tráfico privilegiado e readequar a pena para
2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
187 (cento e oitenta e sete) dias-mult
a
, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025